Tribunal: TCU
Processo: 016.316/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4890/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 016.316/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Daniel Sabino de Oliveira (XXX.116.786-XX); Flavio Falcometa Neves (XXX.543.716-XX); Gisele Botega Silva (XXX.265.696-XX); Glauce Pereira do Nascimento (XXX.798.437-XX); Leandro Caetano Pimentel (XXX.114.956-XX); Luis Antonio Sabino de Souza (XXX.229.371-XX); Maria do Carmo Lopes dos Santos (XXX.141.135-XX); Marilaine Brenny (XXX.769.029-XX); Tatiana Munhoz da Rocha Lemos Costa (XXX.765.849-XX); Yuri Ferreira de Assis (XXX.950.174-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.